Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência dos seus requisitos.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo de origem.
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse de agir
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.